Tribunal: TJMT
Processo: 1005347-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ALEX PEREIRA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica de no 1003708-49.2020.8.11.0037, proposto por CERENGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, julgou procedente o pedido e, por consequência, determinou a inclusão do agravante no polo passivo da ação principal, assim como das empresas que compõem o grupo econômico reconhecido pelo magistrado singular.
Para tanto, as agravantes alegam que não restaram evidenciada as hipóteses que autorizariam a desconsideração da personalidade jurídica e o consequente avanço sobre o seu patrimônio particular e o de terceiros que não possuem nenhuma relação com a empresa executada Indiana Agri.
Pondera que, para que ocorra a desconsideração da personalidade jurídica, a parte deve demostrar de forma inequívoca, o desvio de finalidade da pessoa e a confusão patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e da pessoa física, o que não se verifica no presente caso, já que o único fundamento para a desconsideração da personalidade jurídica foi o fato da empresa Indiana Agri ter o processamento da recuperação judicial indeferido.
Afirma que não foi apontada nenhuma irregularidade por parte da empresa Indiana Agri que caracterizasse fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, mas tão somente a venda de um bem particular do seu sócio, ora agravante, o que é perfeitamente admitido pela legislação pátria, tendo em conta que a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores.
Relata que é inadmissível que terceiros tenham o patrimônio atingido e indisponibilizado em virtude da desconsideração da personalidade jurídica operada pelo juízo de base, mormente quando não oportunizado o contraditório e a ampla defesa, sendo este motivo suficiente para revogação da decisão que determinou o arresto de bens para saldar a dívida.
Aduz que o suposto estado de insolvência não é justificativa suficiente para se estender a responsabilidade patrimonial, por meio da aplicação da teoria da desconsideração, visto que o art. 50 do Código Civil não considera a iliquidez do patrimônio como um critério autorizador da medida.
Salienta, ainda, que a decisão recorrida se limitou a invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, não enfrentando efetivamente os argumentos trazidos pelo agravante, tampouco os documentos que comprovam que a empresa Indiana Agri não praticou qualquer ato que implicasse em fraude, confusão ou desvio de finalidade.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Nesse contexto, por maior esforço que dedique o agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
Como cediço, para a desconstituição da personalidade jurídica, teoria prevista no artigo 50 do Código Civil, se exige, como pressuposto, a comprovação de desvio de finalidade, indícios de fraude e abusividade da personalidade jurídica.
No caso em exame, ao menos em cognição sumária, não há elementos capazes de afastar a conclusão a que chegou o magistrado singular ao reconhecer a formação do grupo econômico e deferir a desconsideração da personalidade jurídica, com a consequente inclusão do agravante e das empresas que compõem o referido grupo no polo passivo da demanda executiva de origem e a expropriação de seus bens.
Com efeito, os elementos probatórios carreados aos autos indicam fortes indícios do intuito da empresa executada Indiana Agri, da qual o agravante é sócio proprietário, em se furtar da obrigação de saldar a dívida exequenda, tendo em conta que, às vésperas do pedido recuperacional por ela formulado, que restou indeferido pela utilização indevida do instituto com o intuito de fraudar credores, houve intensa movimentação patrimonial entre o agravante, a empresa executada Indiana Agri e as empresas do reconhecido grupo econômico, com alienação do seu patrimônio em benefício de familiares do agravante, dentre eles a sua convivente e a sua mãe, o que, por si só, já corrobora o acerto da decisão.
Nesse sentido, caminha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - LOCAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil de 2002, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. 2. A desconsideração da personalidade jurídica é regra de exceção, aplicável somente a casos extremos, em que a pessoa jurídica é utilizada como instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou confusão patrimonial (EREsp 1306553/SC, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe de 12/12/2014). 3. O Tribunal de origem, com base no contexto fático-probatório dos autos, concluiu pela presença dos elementos fáticos autorizadores da medida excepcional, razão pela qual infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido demandaria a incursão na seara probatória do feito, tarefa essa soberana às instâncias ordinárias, o que impede o reexame na via especial por conta do óbice da Súmula 7/STJ. Precedente. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 303.501/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 24/06/2015).
Assim, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUIO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.